Tribunal: STF
Processo: ARE 1449783
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    O recurso extraordinário (eDoc 28), fundamentado na alegação de afronta ao art. 5º, X, e art. 144, § 5º, da Constituição da República, foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 22/24). 



    Sustenta, em síntese, presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do agravado, de forma a autorizar a busca pessoal. Defende, ademais, a desnecessidade de revolvimento fático-probatório e a incontrovérsia dos fatos da causa, que evidenciam presença de justa causa para a busca pessoal.



    Intimada, a parte agravada não se manifestou.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por Promotor de Justiça estadual, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    O Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 24):



    Analiso, inicialmente, questão preliminar - de ofício - consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas.



    Conforme se apurou durante a instrução processual, a abordagem policial se deu porque o réu estava saindo de um beco, local conhecido por ser ponto de tráfico, na companhia de um adolescente já conhecido da guarnição.



    A motivação da abordagem não restou suficientemente esclarecida nos autos.



    Nesse sentido (motivação da abordagem policial), nada se depreende dos depoimentos dos policiais, pois em nenhum momento referem alguma atitude suspeita ou outra razão para a abordagem, que não o fato de que o réu estava em local de traficância, acompanhado por adolescente infrator conhecido pelos agentes.



    De dizer que o simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico, de estar o réu acompanhado de indivíduo conhecido dos policiais, bem como eventuais ocorrências pretéritas do acusado (que configuram, aqui, verdadeiro etiquetamento penal e direito penal do autor) não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga.



    [...]



    No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de o acusado estar em conhecido ponto de tráfico e na companhia de adolescente infrator exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo. 



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão citado — no qual restou consignado que “o réu estava saindo de um beco, local conhecido por ser ponto de tráfico, na companhia de um adolescente já conhecido da guarnição” — demonstra, de forma segura, a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e remeter os autos àquela Corte estadual para, superada a preliminar de nulidade da busca pessoal, dar prosseguimento ao julgamento da apelação.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente